Tribunal: STF
Processo: HC 235150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 
3. A ausência de articulação de matéria na impetração originária inviabiliza sua análise em sede de agravo regimental. Precedentes.  
4. Agravo regimental desprovido.